Tribunal: STF
Processo: Rcl 51497
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC 58. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR. DEFERIMENTO PARCIAL.



1.     Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, formalizada por T.E.M. Emergências Médicas Ltda., em face de decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, nos autos do Processo Trabalhista nº 0020242-10.2015.5.04.0004.



2.     Narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte na ADC 58, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



3.     Afirma que, a despeito de ter suscitado a questão na fase de liquidação, o juízo reclamado manteve os cálculos que consideraram o IPCA-E desde a data do vencimento até a data da atualização da conta, mais juros de mora de 1% a.m., contados desde a data do ajuizamento da demanda.



4.     Pede a concessão de provimento liminar para suspender o respectivo processo, até final julgamento desta reclamação, bem como que a 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre se abstenha de aplicar penalidade de litigância de má-fé.



5.     No mérito, requer a procedência do pedido para determinar ao juízo reclamado que observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal.



6.     Em 26.1.2022, a ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu não haver urgência na apreciação do pedido de liminar e determinou a remessa dos autos ao relator, ao término da férias coletivas.



7.     A reclamante, por meio da Petição nº 5178/2022, apresenta pedido de reconsideração, por entender indeferido o pedido de liminar.



8.     É o relatório. Decido.



9.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



10.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



11.     No caso em tela, a alegação é de que o juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido na ADC 58, sob a motivação de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada.



12.     Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:



    (...). 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021) 



13.     Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista que o título judicial transitado em julgado não fixou de modo expresso os índices que deveriam ser adotados a título de correção monetária e juros de mora, limitando-se a fazer remissão à lei e a remeter a questão para a fase de liquidação, “momento próprio à discussão da matéria”.



14.     É o se verifica do documento eletrônico 4, p. 271:



    JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei, segundo critérios que venham a ser definidos em liquidação, momento próprio à discussão da matéria.



15.     Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC 58, conforme ilustra o seguinte precedente:



    EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória. 



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 



    3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 47677 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10/02/2022)



16.     Cito, no mesmo sentido, recentes decisões monocráticas: Rcl 48.646 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/02/2022), Rcl 51.858 MC (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/02/2022), Rcl 51.398 MC (Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/02/2022) e Rcl 51.107 MC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 07/01/2022).



17.     Verificada a plausibilidade do direito invocado, considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade da execução no juízo trabalhista, a caracterizar perigo de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão reclamada.



18.     Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender em parte os efeitos da decisão reclamada, até decisão final desta reclamação.



19.     Ressalto que a presente decisão liminar não obsta a continuidade da execução quanto aos valores incontroversos, assim entendidos os que estiverem ajustados ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58.



20.     Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 



21.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC).



22.     Cite-se o beneficiário para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC).



23.     Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator